Tribunal: TJSP
Processo: 2377588-39.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.711
Embargos de declaração. Decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Suposta obscuridade. Vício inexistente, porque claro o conteúdo da decisão embargada.
EMBARGOS REJEITADOS.